Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743371-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Necessidade de Dilação Probatória – Presunção de Veracidade e Legitimidade do Ato Administrativo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, nenhuma ilegalidade no ato administrativo questionado – o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. O autor foi condenado a ressarcir o erário no valor de R$ 165.420,67 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete reais), atualizado em 20/07/2022, em face de Tomada de contas especial – TCE instaurada pela então Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SEC/DF, atual Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC/DF, para apurar possível prejuízo ocasionado pelo pagamento irregular de contrato com artistas e empresas que não executaram serviços contratados para o evento “Festa das Águas”, em 21 e 22 de março de 2014 (Processo 21311/2018-e). O documento acostado ao ID 52757279 se trata do Processo n.o 33.176/2014 e outra apuração de eventual responsabilidade do autor, nos autos da Representação n.o 28/2014-DA, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal – MPjTCDF, versando sobre possíveis irregularidades em ajustes celebrados entre a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – Secult/DF e a entidade Instituto Terceiro Setor – ITS, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, não se prestando para afastar a conclusão verificada em outra Tomada de Contas Especial. No documento referente à íntegra da execução (ID 165551146, p. 46), verifica-se: "5. Em 25.01.2022, o responsável requereu nova prorrogação de mais 30 (trinta) dias do prazo para apresentação de sua defesa, o que foi novamente atendido por meio do Despacho Singular no 11/2022-GCRR (peça 57, e-DOC A7446587), recebido pelo próprio em 31.01.2022 (peça 59, e-DOC 9BFB6C84). 6. A despeito das duas prorrogações de prazo concedidas pelo Relator, fato é que o responsável deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido pela Corte para apresentar defesa, o que caracteriza revelia, nos termos do art. 13, §3o, da LC no 1/94, devendo-se dar prosseguimento ao processo. 7. Como o responsável não se interessou em apresentar defesa, devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato que lhe foram irrogadas na Matriz de Responsabilização [Autorização de realização de evento sem dispor de todas as condições para realização, bem como não ter submetido o termo de referência à aprovação da autoridade competente e sem submeter o processo à área técnica competente e nem Secretário de Estado] e, via de consequência, os danos deles decorrentes." Foram concedidas duas prorrogações no ano de 2022 para a parte autora realizar sua defesa técnica, o prazo, contudo, transcorreu em branco. Não há nos autos comprovação de que a parte restou impossibilitada de apresentar defesa neste período. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. A questão de fundo demanda dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator